Tribunal: TJDFT
Processo: 0734027-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. PACIENTE ACOMETIDO DE SEVERO QUADRO CLÍNICO. DOENÇA MITOCONDRIAL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO. TESTE FARMACOGENÉTICO PSICOGENE GNTECH. URGÊNCIA E NECESSIDADE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA PREENCHIDOS. RECUSA INJUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Deve ser garantido ao paciente beneficiário de plano de saúde os tratamentos necessários à plena recuperação ou manutenção da sua saúde ou o controle de moléstias que venha a ser acometido, sob pena de se macular a própria finalidade do contrato.
2. De acordo com o entendimento jurisprudencial, havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento, sob o argumento de não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. Sucede que a cobertura pelo plano de saúde não se limita aos procedimentos listados no rol de serviços médico-hospitalares editado pela ANS, mostrando-se indevida a recusa em custear determinado tratamento prescrito pelo médico que acompanha o paciente.
3. Devem ser mantidas as astreintes fixadas em valor moderado, considerando a elevada capacidade financeira da parte ré e a natureza da obrigação exigida.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.